Tribunal: TJES
Processo: 5003941-55.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003941-55.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA
RECORRIDO: CLEBER LIMA PEREIRA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória, na qual a parte autora alega, em síntese, Narra o demandante, em síntese, que exerce o cargo de vereador na Câmara Municipal da Serra, na atual função de vice-presidente na referida casa legislativa. Aduz que dentre as causas que defende, estão pautas relativas a categoria dos rodoviários desta Unidade da Federação. Acrescenta estar sofrendo ataques constantes por parte do suplicado, opositor e membro da atual diretoria do Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários/ES). Nessa esteira, salienta o demandante que na data de 16/02/2022, após término de sessão ordinária ocorrida na Câmara Municipal da Serra o autor foi insultado pelo requerido, sendo acusado de “Rei da rachadinha”, “Ameaçador de trabalhadores, que vendeu os cobradores”, “não tem moral” e “vagabundo”. Assevera que as ofensas foram perpetradas em face de diversas pessoas, ocorrendo inclusive filmagens com os vídeos e áudios tendo sido divulgados nas redes sociais Facebook e WhatsApp. Por fim, afirmou não responder a nenhum tipo de processo, não ostentando qualquer condenação em esfera criminal, com as publicações apresentadas sendo violadoras de sua honra, imagem e dignidade.

Desta maneira, requereu em sede de tutela de urgência que se determinasse a retirada dos conteúdos disponibilizados nos links em exordial, devendo se abster de realização de novas postagens que hajam menção ao nome do requerente, direta ou indiretamente, por meio de natureza pública ou privada, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. Nessa esteira, requereu, ainda, que seja a demandada condenada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais, bem como a condenação a realização de retratação nos mesmos moldes para divulgação em redes sociais, visando que o requerido reconheça ter realizado acusações sem provas.

Em sede de

sentença (ID 4880801) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:A) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida (ID 12386338), determinando a exclusão das mensagens depreciativas de sua página na rede social Facebook. B) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de astreintes, pelo descumprimento da decisão judicial proferida anteriormente nos autos, acrescido de correção monetária, a partir da data da decisão liminar, sem juros de mora por caracterizar bis in idem; C) CONDENAR o suplicado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir da citação.D) DETERMINO seja realizada a retratação do requerido nos mesmos termos, locais sendo Facebook e WhatsApp, em status temporários e grupos, demonstrando as graves acusações sem qualquer provas afirmando que o autor não possui nenhuma condenação criminal, se desculpando publicamente pelas acusações realizadas em um prazo de 30 (trinta) dias, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento do preceito judicial ora exarado.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 4880812), requerendo a reforma da sentença. A parte requerente, ora recorrente, pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial e subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que não foram devidamente apresentadas contrarrazões pela parte requerida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, insta salientar que os documentos apresentados pelo autor demonstram a ocorrência dos danos morais. Pois, o postulante demonstrou terem sido divulgados vídeos/áudios em redes sociais (Facebook e WhatsApp), nos quais ocorreram afronta a sua honra, imagem e dignidade pessoal, conforme apresentado em ID’s 12340275, 12340282, 12374443, 12374595, 12374862, 12374864, 12374869, 12374872 e 12374874.

Denota-se que diante das mídias apresentadas, possível perceber diversas ofensas e acusações apresentadas em face do requerente: "rei da rachadinha", "eu esculachei ele, desmanchei ele na frente de todo mundo", “investigado pelo Ministério Público de Serra", "afastado de Deus", "perseguidor de trabalhadores”, “era para estar preso”, “vendeu os cobradores", "não tem moral com ninguém", "apanhado, igual você apanhou na porta do Metropolitano", "eu desmanchei apontando o dedo na cara dele", "vagabundo", "conversando fiado pelo rabo", "galhudo", "rei do motel", "covarde", "corrupto", "bate em deficiente na câmara de Serra", dentre outras colocações.

Insta ressaltar que, não obstante evidenciado que o autor é uma figura pública, na medida em que, exerce o mandato de vereador, podendo sofrer críticas por sua atuação política, razão pela qual devem ser flexibilizados os direitos constitucionais acima dispostos, o requerido, ao exercer seu direito de expressão, incide em manifesto excesso, usando xingamentos e assertivas ofensivas para, claramente, atingir sua imagem e dignidade, sem comprovar inclusive se tratar de questões referentes ao interesse/coisa pública, conforme vejamos:

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)